Tribunal: TJES
Processo: 5022757-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022757-90.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PAULO ROBSON OLIVEIRA

RECORRIDO: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022757-90.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAULO ROBSON OLIVEIRA

RECORRIDA: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Ação ajuizada por PAULO ROBSON OLIVEIRA em face da SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA, na qual alega que, em 11 de julho de 2023, celebrou um contrato de com a requerida, visando a aquisição de uma motocicleta. Afirma que, na ocasião da contratação lhe foi informado que se tratava de um financiamento e lhe foi assegurado que a retirada da motocicleta ocorreria em 72 horas. No entanto, sustenta que, após esse período, como não foi possível retirar o bem, descobriu se tratar de consórcio, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago (R$ 3.000,00), mas não obteve êxito. Pleiteia o reembolso do valor pago, bem como uma compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrida a restituir ao recorrente, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) inerente à parcela paga, descontados os valores referentes à taxa de administração no percentual proporcional de 1,5%, taxa de adesão e seguro prestamista apenas. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, inconformado, requer a restituição imediata dos valores e a condenação da recorrida em danos morais, alegando, para tanto, que houve propaganda enganosa, já que lhe foi passada a informação de que se tratava de um financiamento.

Analisando os autos, coaduno integralmente com o juízo sentenciante, tendo em vista que as provas carreadas aos autos não demonstram que a recorrida afirmou se tratar de um financiamento, na verdade todas as cláusulas elencadas no contrato deixam claro se tratar de consórcio (id. 8472074). Assim, não vislumbro no caso ato ilícito apto a ensejar a reparação a título de danos morais.

Ademais, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, caso do recorrente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, é o que restou consolidado no julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO.

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
.
ENCERRAMENTO DO GRUPO
. RECURSO REPETITIVO.
CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...]

2.
Os fundamentos que basearam

a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dessa forma, entendo que a quantia paga pelo recorrente não deve ser devolvida de forma imediata, mas somente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se esta ocorrer antes.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)